Tribunal: TJSP
Processo: 1002274-10.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Água e/ou Esgoto
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Pedido de Repetição de Indébito - Taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos – Município de São Caetano do Sul - Exercício de 2019 - Inexistência de vínculo do condomínio com o fato gerador da taxa – Vaga de garagem ou estacionamento – Não incidência – Ausência de fato gerador - Repetição do indébito com

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Pedido de Repetição de Indébito - Taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos – Município de São Caetano do Sul - Exercício de 2019 - Inexistência de vínculo do condomínio com o fato gerador da taxa – Vaga de garagem ou estacionamento – Não incidência – Ausência de fato gerador - Repetição do indébito com juros moratórios contados do trânsito em julgado da sentença (STJ, Súmula 188) e correção monetária do pagamento indevido (STJ, Súmula 162), conforme julgamento do RE no 870.947/SE, Tema 810, com Repercussão Geral pelo STF e no julgamento do REsp no 1495146/MG Tema 905 - Sentença reformada - Recurso provido.